Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706093-34.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMOR JOSE CIPRANDI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valmor José Ciprandi contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 23649572) que, nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra o agravante, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça e constituiu de pleno direito título executivo judicial, ante o não pagamento do débito e a ausência de embargos monitórios. Em suas razões recursais (ID 23649564), sustenta o agravante ser réu em ação monitória manejada pelo Banco do Brasil S.A., decorrente de uma dívida no valor de R$151.332,03 (cento e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e dois reais e três centavos). Aduz ter comparecido aos autos de forma espontânea, dando-se por citado e tendo comprovado seu estado de insolvência, razão pela qual pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Aponta ter o Juízo a quo indeferido seu pedido de gratuidade de justiça “em razão dos rendimentos constantes em sua Declaração de Imposto de Renda”, o que, em seu entendimento, não pode prevalecer, pois a mesma declaração “comprova que o requerido/agravante está totalmente insolvente”, já que suas dívidas “ultrapassam o valor de R$900.000,00(novecentos mil reais)”, não possuindo condições de arcar com as custas e despesas processuais. Assevera ser a declaração de hipossuficiência, “por si só”, prova suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a eficácia da r. decisão vergastada, na parte em que indeferiu seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, com a consequente concessão do mencionado benefício. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade na fase recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Com efeito, verifica-se que o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga proferiu decisão, nos seguintes termos: A jurisprudência predominante desta Corte de Justiça, tem afirmado que a presunção relativa de hipossuficiência prevista na regra do artigo 99, §3o, do CPC somente beneficia a parte cujos rendimentos não ultrapassem o montante de 5 (cinco) salários mínimos, atualmente correspondente a R$5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais) (TJDFT - Acórdão 1175856, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019; Acórdão 1268097, 3a Turma Cível, no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1210795, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2019; Acórdão 1221145, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 19/12/2019; Acórdão 1042403, 6a Turma Cível, DJE: 11/9/2017; Acórdão 1158774, 8a Turma Cível, DJE: 25/3/2019). Assim, indefiro ao réu os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de imposto de renda apresentada no id 82207584 comprova ter percebido no último exercício financeiro renda anual de R$166.155,34, o que supera em muito o critério objetivo acima delineado. A parte devedora, devidamente citada, não promoveu o pagamento devido, nem opôs embargos à monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Neste caso, deverá a Secretaria promover a reclassificação do feito para "cumprimento de sentença", certificando-se nos autos e promovendo o andamento processual, com a intimação do(a) credor(a) para apresentar nova planilha do crédito atualizado, no prazo de 5 (cinco) dias, ficando a parte autora dispensada do recolhimento de novas custas processuais, aplicando-se à parte devedora multa de 10% (dez por cento) sobre o débito exequendo, sem prejuízo dos honorários advocatícios já acrescidos, nos termos do art. 701, CPC/2015. Apresentada a planilha de crédito atualizado, deverá a Secretaria adotar as providências necessárias à constrição do patrimônio da parte devedora, nomeadamente pela via eletrônica, nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Sendo positiva a busca realizada no sistema BacenJud, ficam indisponíveis os ativos financeiros encontrados, devendo a parte executada ser intimada na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 854, §3o, CPC/2015. Sendo identificados bens de propriedade do(a) devedor(a) pelo sistema RENAJUD, será promovido o bloqueio total (circulação e transferência), devendo a Secretaria promover a expedição do competente mandado de penhora e avaliação no endereço constante dos autos. Sendo identificados bens pelo sistema INFOJUD, deverá a Secretaria intimar a parte credora para conhecimento e para requerer o que entender de Direito. Sendo negativa a resposta desses sistemas eletrônicos, intime-se o(a) exeqüente para indicar expressamente outros bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de imediato arquivamento. Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Evidente, portanto, que decisão vergastada, para além de ter indeferido o pedido de concessão da gratuidade de justiça, constituiu de pleno direito título executivo judicial no âmbito da ação monitória manejada, na forma estabelecida pelo art. 701, § 2o, do CPC[1], ante o não pagamento do débito e a ausência de apresentação dos embargos monitórios. A natureza jurídica do referido decisum equipara-se, assim, à sentença, sendo passível de questionamento pela via da apelação, em analogia ao que preceitua o § 9o do art. 702[2]. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judicial com competência para uniformização das interpretações concernentes à legislação federal: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA. AÇÃO MONITÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. DECISÃO QUE DEFERE O MANDADO INICIAL DE PAGAMENTO CONVERTIDO EM TÍTULO EXECUTIVO (CPC/73, ART. 1.102-C, CAPUT). NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão liminar que defere a expedição do mandado de pagamento, posteriormente convertido em mandado executivo em razão da não oposição de embargos à ação monitória (CPC/73, art. 1.102-C, caput), tem a natureza jurídica de sentença. 2. A não oposição de embargos, com a consequente conversão do mandado inicial em mandado definitivo e a constituição do título executivo judicial, enseja a produção de coisa julgada material, inviabilizando a posterior propositura de ação de conhecimento relativa ao mesmo contrato objeto da ação monitória anterior. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1038133/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - INÉRCIA DO RÉU - DECISÃO QUE CONVERTE O MANDADO INICIAL EM EXECUTIVO - NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA - COBRANÇA, NA EXECUÇÃO, DE ENCARGOS PREVISTOS NO CONTRATO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tem natureza jurídica de sentença a decisão que constitui o mandado monitório em título executivo judicial. 2. A decisão que constitui, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo não confere executividade ao documento apresentado na inicial da monitória; ao revés, ela reconhece que é devida a obrigação nele subscrita e na forma com que fora apresentado na inicial da monitória (quantum), constituindo título executivo judicial. 3. Recurso improvido. (REsp 1120051/PA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010) Dessa maneira, não resta dúvida quanto à inadequação da via recursal eleita pelo agravante, o que não inviabiliza de todo a possível consecução do benefício pleiteado, ante a possibilidade de requerimento da gratuidade de justiça no âmbito de eventual apelação contra a decisão recorrida, a teor do disposto no art. 99 do CPC[3]. Ressalta-se, ainda, que mesmo o provimento final do presente recurso não teria o efeito de desconstituir o título judicial decorrente da conversão do mandado monitório em executivo, ante o não pagamento do débito e a não apresentação dos respectivos embargos pelo agravante nos autos de origem, o que somente é possível pleitear-se no âmbito de eventual recurso de apelação, conforme já destacado. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 1 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 701 (...) § 2o Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702 , observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial . [2] Art. 702 (...) § 9o Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.